Tribunal: TJPA
Processo: 0804369-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804369-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, II, III, IV E V DO CP); TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121 C/C 14, INCISO II DO CP); ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP); MOTIM DE PRESOS (ART. 354 DO CP); VILIPÊNDIO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP); DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III); E TORTURA (ART. 1º DA LEI DE TORTURA - LEI 9455/97). PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS E AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento;

2. Com efeito, a alegada desnecessidade da custódia cautelar/ausência de requisitos à sua manutenção não merecem prosperar, pois consoante se verifica da Decisão Interlocutória que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pelo Delegado de Polícia Civil de Redenção/PA em desfavor do paciente e decretou a custódia cautelar do mesmo, observa-se que as decisões ora atacadas se encontram suficientemente fundamentadas, não só para garantia da ordem pública, mas, também, impõe-se a assegurar a conveniência da instrução criminal, ambos requisitos autorizadores ao decreto cautelar. Cumpre destacar, ainda, que duas novas e recentes Decisões Interlocutórias mantiveram a prisão preventiva do paciente, por não vislumbrarem mudanças na situação fático-jurídica que autorize a soltura do mesmo
;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e nesta extensão denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, nesta extensão denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de julho à 12 de agosto de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
10
de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-Pa, nos autos do Processo nº 0273034-58.2019.8.14.0045.

Refere inicialmente, a defesa, que há constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, uma vez que não se encontram presentes nenhum dos requisitos autorizadores da medida extrema, merecendo o mesmo ser posto em liberdade.

Consta da impetração, em suma, que no dia 12.05.2019 houve um motim realizado no Centro de Recuperação de Redenção, em que alguns detentos renderam agentes prisionais e, além de outros delitos, assassinaram os presos MARCOS ANTONIO FILESKI, RAI DE SOUSA VIEGAS e CÍCERO GOMES FEITOSA.

Aduz que está ocorrendo um grande equívoco, pois foram instruídos os autos nº 0273034-58.2019.8.14.0045,
e em toda a investigação realizada não foi mencionado o nome do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA
, no entanto, ao ofertar a DENÚNCIA,
sem qualquer lastro probatório
o ora paciente, foi denunciado como incurso nos delitos entre os quais se destacam: Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, incisos I, II, III, IV e V do CP); Tentativa de Homicídio (art. 121 c/c 14, inciso II do CP); Associação Criminosa (Art. 288 do CP); Motim de Presos (art. 354 do CP); Vilipêndio de Cadáver (art. 211 do CP); Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III); e Tortura (Art. 1º da Lei de Tortura - Lei 9455/97).

Acrescenta ainda, que o paciente
sofre constrangimento ilegal por estar preso injustamente desde 28.05.2019, sem que tenha sido revogada a sua prisão preventiva, mesmo após inúmeros pedidos à autoridade coatora, que fundamentou a prisão com garantia na ordem pública e na gravidade do delito imputado
.

Alega, que no todo o decorrer das investigações, se falava bastante na pessoa de Alexandro de Sousa Silva como um dos “cabeças” da rebelião que ocorreu no Centro de Recuperação de Redenção - CCR, nome muito parecido com o do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA, esclarecendo, que no fatídico dia o paciente se encontrava na cela 5-A, que foi a última cela a ser aberta, que quando da abertura, os corpos das três vítimas (Cícero, Marcos e Raí) já estavam carbonizados pelo fogo.

Requer, ao final, que seja concedida a liminar de urgência, ante a fundamentação de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, determinando a imediata liberação do paciente para que responda em liberdade, devendo expedir o devido alvará de soltura acrescido das devidas
medidas cautelares a serem cumpridas pelo favorecido, conforme art. 319, do CPB, baseado na ausência de provas da acusação do paciente
.

O
writ
veio a mim distribuído, momento em que indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações a autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...)
Em resposta ao Pedido de Informações referente ao habeas corpus de nº. 0804369-08.2021.8.14.0000 em que figura como impetrante EDUARDO AURELIO LIMEIRA e como paciente o senhor ALESSANDRO SILVA SOUSA, referente aos autos da Ação Penal de nº: 0273034-58.2019.8.14.0045, venho prestar as seguintes informações:

1 – A autoridade policial, na pessoa do delegado de polícia Sr. Marcus Vinicius Almeida Camargo, na data de 21.05.2019, apresentou representação pela prisão preventiva do ora paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA, e dos nacionais GILDEVAN SOARES BARROS, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LEANDRO SANTOS SILVA, LUCAS MALTA PEREIRA, MAIKON REIS SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, QUESIO SOARES MARANHAO, RANIEL BEZZERRA DA SILVA, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, RUAN GILSON DA SILVA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO, WARLES CANDIDO DA SILVA e MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, todos detentos no Centro de Recuperação desta cidade de Redenção/PA, nos autos n. 0197029- 92.2019.8.14.0045, alegando que no dia 12.05.2019, por volta das 08h00min, em associação criminosa, iniciaram motim, com a participação de diversos reclusos, fazendo reféns alguns agentes de segurança, reivindicando melhorias no interior da unidade prisional, solicitando a presença das autoridades locais (Juiz e Representante do Ministério Público) e repórteres. Após alguns instantes, a associação criminosa se dividiu em dois grupos, onde o primeiro ficou à frente das negociações, e o segundo passou a promover desordem no interior do presidio, quebrando celas, agredindo e matando outros detentos. Esclarece que o motim resultou na morte de 03 (três) reclusos (CÍCERO GOMES FEITOSA, MARCOS AURÉLIO FILESKI e RAI DE SOUSA VIEGAS), lesões graves a outros 03 (três), e a um agente de segurança e danos ao patrimônio público. Explica que os presos mortos e agredidos estavam em celas separadas das comuns, tendo os reclusos usado de força física e pedaços de ferros para arrombar as celas em que estavam os nacionais RAI DE SOUSA e MARCOS AURÉLIO, e na cela em que se encontrava o nacional CÍCERO GOMES, os próprios companheiros de cela, após serem ameaçados, o seguraram e o levaram até a grade, onde o grupo efetuou diversas perfurações pelo seu corpo e, em seguida, o decapitaram, permanecendo o corpo no interior da cela. O grupo matou e mutilou as vítimas, queimou os cadáveres, arremessou partes dos corpos na recepção da unidade prisional e exibiram as cabeças dos mortos como troféus. Conclui que o referido motim, nada mais era do que uma distração, vez que as reivindicações eram descabidas e a verdadeira intenção do grupo era o assassinato do nacional MARCOS AURÉLIO FILESK, pois, após sua morte, cessou-se a rebelião. Informa que o grupo participa da associação criminosa denominada “CV – Comando Vermelho” e, havendo indícios da prática dos delitos tipificados no art. 288, art. 121, §2º, I, II, III e IV, art. 121 c/c 14, II, art. 211, art. 354, art. 129, §1º, II, art. 163, parágrafo único, art. 147 e art. 330-331, todos do Código Penal Brasileiro e art. 1º, II, da Lei nº. 9.455/1997, representou pela prisão preventiva. Foram anexadas fotos e vídeos identificando os reclusos que participaram.

2 – Parecer Ministerial apresentado em 23.05.2019, naqueles autos (0197029-92.2019.8.14.0045), pugnando pela prisão preventiva do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA e dos nacionais GILDEVAN SOARES BARROS, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LEANDRO SANTOS SILVA, LUCAS MALTA PEREIRA, MAIKON REIS SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, QUESIO SOARES MARANHAO, RANIEL BEZZERRA DA SILVA, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, RUAN GILSON DA SILVA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO, WARLES CANDIDO DA SILVA e MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS.

3 – Decretada a prisão preventiva dos representados em 27.05.2019. Determinado o levantamento do sigilo e o apensamento aos autos do inquérito correspondente, em 10.06.2019, autos n. 0273034-58.2019.8.14.0045.

4 – Apresentado pedido de revogação da prisão, em favor de JHEISON AZEVEDO JOCOSKI, em 11.06.2019, interposto pela Defensoria Pública.

5 – Informação de entrada na Central de Triagem da Cremação do detento WARLES CANDIDO DA SILVA, em razão de transferência, datada de 05.07.2019.

6 – Comunicado de prisão em flagrante do nacional MATEUS DE SOUZA ARAUJO, dando entrada da Central de Triagem da Cidade Nova - CTCN, Ananindeua/PA na data de 30.06.2019.

7 – Comunicado de prisão em flagrante do nacional JULIMAR DE JESUS SANTOS, dando entrada da Central de Triagem da Cidade Nova - CTCN, Ananindeua/PA, em 30.06.2019.

8 – Pedido de transferência do acusado JHEISON AZEVEDO JOCOSKI, interposto pela Defensoria Pública, na data de 11.09.2019, requerendo a transferência do referido detento do presídio da Capital do Estado para o CRR.

9 – Pedido de transferência do acusado VINICIUS DA CONCEIÇÃO, interposto pela Defensoria Pública, na data de 11.09.2019, requerendo a transferência do referido detento do presídio da Capital do Estado para o CRR.

10 – Informação de entrada na Central de Triagem da Cremação do detento RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, oriundo de transferência da Central de Triagem Masculina de Marabá, em razão de mandado de prisão preventiva, datada de 16.09.2019.

11 – Aos 02.07.2019, às 13h58min, distribuídos os autos do Inquérito Policial neste juízo, processo nº. 0273034-58.2019.8.14.0045, dando-se vista ao Ministério Público em 03.07.2019.

12 – Protocolado, nos autos do inquérito policial, pedido de separação do acusado MAIKON REIS SOUZA dos demais presos comuns, em local que assegure sua integridade física, vez que estaria em risco de morte no Centro de Triagem da Marambaia – Belém/PA, datado de 12.07.2019.

13 – Conclusão dos autos do inquérito policial em 25.07.2019. Vistas ao Ministério Público em 30.07.2019.

14 – Em 12.07.2019, foi oferecida denúncia (autos n. 0273034- 58.2019.8.14.0045) narrando que, no dia 12.05.2019, por volta das 08h00min, no Centro de Recuperação de Redenção, o paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA e os acusados GILDEVAN SOARES BARROS, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LEANDRO SANTOS SILVA, LUCAS MALTA PEREIRA, MAIKON REIS SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, QUESIO SOARES MARANHAO, RANIEL BEZZERRA DA SILVA, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, RUAN GILSON DA SILVA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO, WARLES CANDIDO DA SILVA e MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, previamente associados e com identidade de propósitos, amotinaram-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão, fazendo reféns os agentes penitenciários da ala “B”, destruíram as celas das alas carcerárias e as câmeras de videomonitoramento do CRR, causando danos ao patrimônio público, submeteram detentos e agentes prisionais, sob seu poder, com emprego de violência e grave ameaça a intenso sofrimento físico e/ou mental, ofenderam a integridade física dos detentos MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA, ADEILSON DOS SANTOS DE SOUSA e ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, e do agente prisional UALACE PEREIRA MARTINS, resultando em perigo de morte, desferiram diversos golpes contra JOSÉ SILVA LIMA, não vindo o óbito a se consumar por circunstancias alheias a suas vontades, desferiram, ainda, vários golpes em desfavor de CÍCERO GOMES FEITOSA, MARCOS AURÉLIO FILESKI, vulgo “BAINO” e RAI DE SOUSA VIEGAS, ocasionando seus óbitos. Após os assassinatos, vilipendiaram os cadáveres das vítimas, mutilando e queimando seus corpos, expondo suas cabeças e vísceras como troféus. Desobedeceram a ordens legais e desacataram funcionários públicos.

15 – Recebida a denúncia em 23.07.2019 e determinada a citação dos acusados.

16 – Em manifestação apresentada em 02.08.2019, o parquet, quanto ao pedido protocolado pela Defensoria Pública, referente ao acusado MAIKON REIS SOUZA, de colocação do referido réu em local que assegurasse sua integridade física, solicitou que fosse encaminhado ofício ao Diretor do Centro de Triagem de Marambaia para que informasse acerca dos fatos narrados no petitório e, se houve formalização de algum procedimento para apurar o relatado. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de JHEISON AZEVEDO JOCOSKI, manifestou-se desfavorável.

17 – Na data de 05.08.2019 foi juntada aos autos manifestação do Ministério Público pugnando pela juntada aos autos de certidões de antecedentes criminais dos acusados, certidões de óbito e laudos de exame cadavéricos das vítimas (CÍCERO, MARCOS e RAI), laudo de exame de lesão corporal da vítima JOSÉ SILVA LIMA, manifestando-se contrário ao pedido de revogação de prisão preventiva do acusado JHEISON AZEVEDO JOCOSKI.

18 – Proferida decisão em 07.08.2019 indeferindo o pedido de revogação de prisão preventiva interposto por JHEISON AZEVEDO JOCOSKI, determinando a expedição de ofício ao Diretor do Centro de Triagem de Marambaia – Belém/PA, para prestar informações acerca do pedido do acusado MAIKON, de colocação em cela afastada dos demais detentos, bem como, ofício a autoridade policial local para que encaminhe os laudos solicitados pelo Ministério Público.

19 – Ofício requisitando informações acerca do denunciado MAIKON encaminhado na data de 13.08.2019.

20 – Ofício oriundo da Central de Triagem da Marambaia informando a adoção de providências referentes ao acusado MAIKON REIS SOUZA, com a tomada de seu depoimento, onde informa ser membro da facção criminosa denominada “PCC”, e sua separação dos demais presos, visando preservar sua integridade física, datado de 14.08.2019.

21 – Em 20.08.2019, proferida decisão deste Juízo determinando a certificação acerca do transcurso dos prazos para defesa dos acusados já citados e, em caso negativo, a remessa dos autos a Defensoria Pública, a citação do acusado WARLES CÂNDIDO e vistas dos autos ao Ministério Público.

22 – Em 27.08.2019, o Ministério Público apresentou parecer favorável a transferência do acusado MAIKON REIS, a fim de resguardar sua integridade física, entretanto, não recomendou o retorno ao CRRR, devendo ser encaminhado a outra unidade prisional.

23 – Informação de recebimento do acusado QUESIO SOARES MARANHÃO, no Centro de Triagem da Cremação, em razão de transferência da Central de Triagem da Marambaia, datada de 29.08.2019.

24 – O ora paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA foi citado em 08.08.2019, solicitando o patrocínio da Defensoria Pública.

25 – Todos os 19 (dezenove) acusados foram devidamente citados, conforme certidão da Diretora de Secretaria de 05/09/2019 (f. 111).

26 – Pedido de revogação de prisão preventiva, interposto pela defesa de RANIEL BEZERRA DA SILVA, em 28.08.2019. Parecer desfavorável do Ministério Público apresentado em 03.09.2019.

27 – Em 02.09.2019, RANIEL BEZERRA DA SILVA, por sua defesa constituída apresentou pedido de transferência de estabelecimento prisional, do CTC – Centro de Triagem da Cremação para o CRR – Centro de Recuperação Regional de Redenção.

28 – Instado a se manifestar, na data de 09.09.2019, o parquet pugnou pelo indeferimento do pedido de transferência de RANIEL BEZERRA.

29 – RANIEL BEZERRA DA SILVA, QUESIO SOARES MARANHÃO e RUAN GILSON DA SILVA, apresentaram resposta à acusação, por defensor constituído, na data de 03.09.2019, alegando, em suma, falta de justa causa para a ação penal, pugnando pela absolvição sumária, e a total improcedência da peça acusatória. Não arrolaram testemunhas.

30 – Em 08.10.2019, proferida decisão na qual foram indeferidos os pedidos de revogação de prisão preventiva e transferência de unidade prisional formulado pela defesa de RANIEL BEZERRA DA SILVA, fundamentando na gravidade concreta do delito, havendo necessidade de garantia da ordem pública, assim como, não assentou haver excesso de prazo para formação da culpa, diante da complexidade do feito, com 19 réus, alguns deles custodiados em outras unidade prisionais por motivos de segurança e diversas testemunhas. Determinada, novamente, a expedição de ofício a autoridade policial para que apresentasse os laudos solicitados pelo Ministério Público e a remessa dos autos a Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos acusados citados, que não constituíram advogado.

31 – Em 05.11.2019, a Defensoria Pública requereu a liberação de visitas em favor do acusado MAIKON, pois, segundo informações de sua companheira, Sra. SABRINA SOUSA, a casa penal de Santa Izabel/PA, não estava autorizando. Na mesma data, em novo protocolo, pleiteia a Defensoria Pública a transferência do acusado MAIKON para o CRRR.

32 – Solicitadas informações de HC na data de 05.11.2019, em razão de Habeas Corpus impetrado em favor do denunciado RANIEL BEZERRA. Informações prestadas em 06.11.2019.

33 – Defesa apresentada pelo acusado, ora paciente, ALESSANDRO SILVA SOUSA, em 20.11.2019, pleiteando a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, materialidade e indícios de autoria. Arrolou 03 (três) testemunhas, sem indicar endereço. Pedido de revogação de prisão preventiva realizado por ALESSANDRO SILVA SOUSA, na mesma data.

34 – A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação com pedido de revogação de prisão em favor do ora paciente GILDEVAN SOARES BARROS, e dos demais acusados ALESSANDRO SILVA SOUSA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LEANDRO SANTOS SILVA, LUCAS MALTA PEREIRA, MAIKON REIS SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO e WARLES CANDIDO DA SILVA.

35 – Solicitadas informações de HC em 22.11.2019, em razão de Habeas Corpus impetrado em favor de QUESIO SOARES. Informações prestadas em 25.11.2019.

36 – Proferida decisão em 27.11.2019, designando audiência de instrução e julgamento para a data de 10 de março de 2020, às 11h00min, indeferindo os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA, e dos acusados, GILDEVAN SOARES BARROS, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LEANDRO SANTOS SILVA, LUCAS MALTA PEREIRA, MAIKON REIS SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO e WARLES CANDIDO DA SILVA, determinando a expedição de ofício a casa penal de Santa Izabel para que esclareça os motivos pelos quais a companheira do acusado MAIKON não estaria sendo autorizada a realizar as visitas, bem como, ofício ao diretor do CRRR para se manifestar acerca do pedido de transferência do acusado MAIKON.

37 – Solicitadas informações de HC em 27.11.2019, em razão de Habeas Corpus impetrado em favor de RUAN GILSON DA SILVA. Informações prestadas em 28.11.2019.

38 – Solicitadas informações de HC em 29.11.2019, em razão de Habeas Corpus impetrado em favor do acusado, MAIKON REIS SOUZA. Informações prestadas em 02.12.2019.

39 – Em 03/12/2020, diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, fora redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 13.04.2020, às 09h00min.

40 – O acusado JHEISON AZEVEDO constituiu advogado, apresentando procuração em 08.01.2020.

41 – Proferida decisão na data de 04.02.2020 reiterando a determinação de expedição de ofícios à Autoridade Policial para apresentar os laudos solicitados pelo Ministério Público; assim como à casa penal de Santa Izabel para que informasse acerca da conduta do acusado MAIKON naquela instituição, bem como, ao diretor do CRR de Redenção para se manifestar acerca do pedido de transferência do acusado MAIKON, sendo concedida, após, vistas as partes para se manifestarem, mantendo a audiência outrora designada, determinando seu cumprimento conforme decisão de f. 194/196, visando a celeridade processual.

42 – Ainda na data de 04.02.2020 aportou aos autos pedido de informações de HC interposto em favor do acusado GILDEVAN SOARES BARROS. Na mesma data, foi proferida decisão por este Juízo reavaliando e mantendo a prisão dos acusados, embasado no princípio da proporcionalidade, em razão da gravidade concreta do fato criminoso e prestadas as informações requeridas.

43 – Na data de 05.02.2020 a Defensoria Pública apresentou pedido de relaxamento de prisão em favor do acusado MATEUS DE SOUZA ARAÚJO. Na data de 02.03.2020, apresentou pedido de liberdade provisória em favor do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA, e dos acuados GILDEVAN SOARES BARROS, RANIEL BEZERRA DA SILVA, MAYKON REIS SOUZA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, LUCAS MALTA PEREIRA, RUAN GILSON DA SILVA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO e RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA.

44 – Na data de 03.03.2020, a defesa constituída dos acusados QUÉSIO SOARES MARANHÃO, RUAN GILSON DA SILVA e RANIEL BEZERRA DA SILVA, apresentou pedido de transferência para a CPR.

45 – Proferida decisão na data de 10.03.2020 reavaliando e mantendo a prisão dos acusados.

46 – Na data de 24.04.2020 foi suspensa a audiência de instrução e julgamento em razão das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI que suspenderam o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos.

47 – Apresentado pedido de prisão domiciliar em favor do acusado WARLES CANDIDO DA SILVA, na data de 19.05.2020, por sua defesa constituída. O Ministério Público se manifestou, na data de 27.05.2020, requerendo a expedição de ofício ao PEM II, para que prestasse informações acerca do quadro de saúde do acusado, o que foi deferido na data de 15.06.2020. Data também em que foi determinada a expedição de ofício ao CRRR para que se manifestasse acerca do pedido de transferência do acusado WARLES CANDIDO DA SILVA e designada audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, para o dia 15.07.2020.

48 – A defesa do acusado WARLES CANDIDO DA SILVA, na data de 22.06.2020, apresentou petição informando que o acusado testou positivo para o COVID19.

49 – A Central de Triagem Metropolitana IV informou, na data de 29.06.2020, a impossibilidade de realização da AIJ na data designada, em razão de agendamento anterior. Proferida deliberação redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.07.2020.

50 – Realizada audiência na data de 28.07.2020, oportunidade em que foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado WARLES CANDIDO DA SILVA, com fulcro no princípio da celeridade, vez que tal acusado encontrava-se hospitalizado e não poderia participar do ato, rejeitada preliminar de inépcia da denúncia arguida pela defesa do acusado LUCAS MALTA PEREIRA, foram ouvidas as testemunhas de acusação presentes, requerendo o parquet requerido vista dos autos para se manifestar acerca das testemunhas ausentes, a defesa do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA se comprometeu em apresentar sua testemunhas independente de intimação bem como requereu a transferência do paciente para a CPR, as defesas dos acusados JHEISON AZEVEDO JOCOSK, LUCAS MALTA PEREIRA, QUESIO SOARES MARANHÃO, RANIEL BEZERRA DA SILVA e RUAN GILSON DA SILVA também requereram a transferência dos acusados para a CPR, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, salvo em caso de manifestação da direção da casa penal informando que a transferência não ocasionaria risco à ordem prisional. Determinada a expedição de ofício a CPR para que informasse acerca da disponibilidade de vaga, bem como, acerca da possibilidade de transferência dos acusados, designada audiência de continuação para o dia 02.07.2020.

51 – Proferida decisão na data de 30.07.2020 concedendo prisão domiciliar ao acusado WARLES CANDIDO DA SILVA, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, monitoramento eletrônico.

51 – Reavaliada a prisão dos acusados na data de 14.08.2020, oportunidade em que foi redesignada a audiência de instrução e julgamento em razão do conflito de pauta informado pelo CTMM Marabá.

52 – O Ministério Público apresentou manifestação na data de 18.08.2020 desistindo da oitiva da testemunha ADEILSON DOS SANTOS COSTA e insistindo na oitiva da testemunha ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS.

53 – A defesa dos acusados QUESIO SOARES MARANHÃO, RANIEL BEZERRA DA SILVA e RUAN GILSON DA SILVA informou indisponibilidade de comparecimento a audiência designada para o dia 18.09.2020, em razão do patrono dos acusados está intimado para sessão plenária de júri popular na Comarca de Altamira/PA, na mesma data, razão pela qual foi redesignada a audiência para a data de 05.11.2020.

51 – Apresentado pedido de revogação da custódia cautelar pela defesa do paciente ALESSANDRO SILVA SOUSA, na data de 06.10.2020. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, na data de 14.10.2020. Proferida decisão na data de 27.10.2020 reavaliando e mantendo a prisão do paciente.

52 – Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 05.11.2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes, tendo às partes desistido da oitiva das testemunhas ausentes, resguardando, entretanto, o direito de ouvi-las em plenário, o que foi homologado, seguida do interrogatório dos acusados, entretanto em razão do grande número de réus foi designada audiência de continuação para o dia 06.11.2020. Na data aprazada foi realizado o interrogatório dos acusados, reavaliada e mantida a prisão dos acusados e concedido prazo para as partes apresentarem alegações finais.

53 – Na data de 27.05.2021 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Nesta data, foi proferida decisão por este Juízo reavaliando e mantendo a prisão dos acusados, embasado no princípio da proporcionalidade, em razão da gravidade concreta do fato criminoso, determinada a certificação acerca do transcurso do prazo para apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, conferindo regular andamento ao feito. Portanto, o processo encontra-se com tramite regular, com pedidos de revogação de prisão analisados, estando encerrada a instrução, encontrando-se pendente de apresentação de alegações finais. Reitera, por oportuno, que se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, complexo diante da presença de 19 (dezenove) réus, além de diversas testemunhas, tendo havido interposição de diversos habeas corpus, pedidos de revogação/relaxamento e transferências, estando o feito com instrução encerrada, aguardando apresentação de alegações finais. Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico
ao argumento relativo ao constrangimento ilegal sob a alegação de ausência de provas e qualquer indício de autoria delitiva: confusão nos nomes de Alessandro Silva Sousa, ora paciente, e Alexandro de Sousa Silva, ora réu na Ação Penal, que o paciente estava em sua cela no momento dos atos criminosos, e que, os verdadeiros autores confessaram a prática delitiva e afirmaram que Alessandro não participou da rebelião.

Esclarece que ausente o
periculum libertatis
, uma vez que as alegações de gravidade do delito e suposta credibilidade da justiça, foram genéricas.

Por fim, aduzem que ausentes os requisitos da prisão preventiva, insculpidos no art. 312, do CPP.

Quanto à alegação de
alegação de ausência de provas e qualquer indício de autoria delitiva
, esta não merece prosperar.

O impetrante alega que
não existem provas de que o paciente tenha praticado o delito justificando que houve
confusão nos nomes de Alessandro Silva Sousa, ora paciente, e Alexandro de Sousa Silva, ora réu na Ação Penal, que o paciente estava em sua cela no momento dos atos criminosos, e que, os verdadeiros autores confessaram a prática delitiva e afirmaram que Alessandro não participou da rebelião
. Acerca de tal questionamento, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não há qualquer prova nos autos do que foi afirmado na impetração, não devendo ser apreciado.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Sendo assim,
tal pleito não merece ser conhecido
.

Passemos à análise da legalidade ou não da prisão preventiva, bem como pedido de aplicação de medidas cautelares diversas.

Pugna a Defesa pela revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegativa de que ausente o
periculum libertatis
, bem como pela ausência dos requisitos da medida extrema, insculpidos no art. 312, do CPP.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, conforme pesquisa por mim

realizada no Sistema PJe 1º grau, a ID
27564725
, que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pelo Delegado de Polícia Civil de Redenção/PA em desfavor do paciente e demais acusados, e decretou a custódia cautelar dos mesmos, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, não só para garantia da ordem pública, mas, também, impõe-se a assegurar a conveniência da instrução criminal, ambos requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/VALE COMO MANDADO DE. PRISÃO PREVENTIVA

1. Vistos etc. Registre-se a autue-se. Em segredo de justiça.

2.Tratam os autos de representação pela PRISÀO PREVENTIVA, formulado pelo Delegado de Polícia Civil em Redenção/PA, com a finalidade de assegurar a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e ainda, a aplicação da lei penal.

3. Consta na representação, que o auto de inquérito trata da investigação inerente à nítida formação de associação criminosa destinada a prática de crimes no interior do Centro de Recuperação desta cidade de Redenção/PA, mediante o uso de instrumentos perfurantes de fabricação caseira, e a participação de diversos reclusos daquela unidade.

4. No dia 12/05/2019, por volta das 08h00min, detentos ao serem liberados pelos agentes de segurança para que pudessem ir ao solário receber suas respectivas visitas, antes da saída dos servidores da ALA B, foram tomados como reféns por um grupo de detentos que mediante motim, grave ameaça, tortura e morte de três reclusos, supostamente reivindicavam por melhorias no interior da unidade prisional.

(...).

14. A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas no artigo 312. É preciso haver, sobretudo fundamento jurídico da prisão, portanto, mostra-se insuficiente declarar que a prisão está amparada nos artigos 311. 312 e 313 do CPP.

15. Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista a certeza da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, tais como. relatório de identificação e investigação preliminar, cópia dos autos de IPL. termos de declaração.

16. Os indícios de autoria também foram comprovados através dos testemunhos de colhidos nos autos, auto de levantamento de local de crime, identificação das imagens e vídeos, bem ainda, pelos demais documentos constantes perante a autoridade policial.

17.
O periculum libertalis está configurado na necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que da análise dos autos esta se encontra comprometida, pois. conforme se depreende dos autos através das provas coletadas, foram praticados diversos crimes, todos de natureza grave, tendo os representados agido com alto grau de reprovabilidade
.
Com efeito, além dos quatro detentos agredidos fisicamente, restou demonstrado por meio de vídeos e fotos juntados ao IPL a crueldade empregada nos homicídios de três reclusos, que além do assassinato, mutilaram e queimaram seus corpos, tendo suas cabeças arrancadas e expostas como troféus
.

18.
Ademais, conforme narrou a autoridade policial, entendo que a decretação da prisão cautelar impõe-se também para assegurar a conveniência da instrução criminal, pois o presente caso envolve o testemunho de várias vítimas, e esta custódia tem escopo de assegurar que os representados não façam desaparecer as provas dos crimes contra si imputados, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas
.

19. Assim, entendo no presente caso, que necessária se faz a prisão preventiva dos representados, vez que presentes os requisitos necessários, ainda mais porque, os crimes praticados são de natureza grave.

20.
ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados, defiro o pedido requerido pela Autoridade Policial, para DECRETAR A PRISÀO PREVENTIVA em desfavor dos representados, abaixo qualificados, posto que presentes a prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessário ainda garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal conforme preceituado no artigo 311.312 do CPP
”.
Grifo nosso

Cumpre destacar, ainda, que pedidos de revogação de preventiva

foram apreciados pelo Magistrado
a quo
, que os indeferiu, por não vislumbrar mudança na situação fático-jurídica que autorize o atendimento da pretensão,
uma ocorrida em 27.10.2020 (ID
5164384)
a qual foi juntada pelo próprio impetrante
e
a mais recente
, constatada após de consulta ao Sistema PJE – 1º grau, por mim realizada,
ID 2696990
,
datada de 05/06/2021
, que reavaliou a custódia cautelar do paciente, mantendo-o encarcerado, quando assim se manifestou:

“DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Prisão reavaliada a mais de 90 (noventa) dias, há necessidade de se proceder à reavaliação periódica da prisão decretada neste Juízo.

O(s) acusado(s), foi(ram) preso(s) por força de mandado de prisão preventiva decretada por este Juízo em 10.06.2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, 159, § 1º, 163, III, 288 e 354 do Código Penal e art. 1º, II da Lei nº 9.455/97.

No curso da instrução, a defesa do(s) acusado(s) apresentou múltiplos pedidos de revogação/relaxamento da prisão que, após a oitiva do Ministério Público, foram devidamente apreciados e indeferidos.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, na data de 06.11.2020, foi reavaliada a prisão dos acusados, decidindo este Juízo pela manutenção da custódia cautelar e declarado o encerramento da instrução criminal, determinando-se a expedição de ofícios acerca dos pedidos de transferência dos acusados.

Como bem demonstrado nas decisões anteriores, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a
demonstrar a necessidade de segregação cautelar, principalmente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, tratando-se de crime contra a vida, haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado, homicídio consumado, contra vítimas diversas, aliado aos crimes de associação criminosa, motim de presos, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, dano qualificado ao patrimônio público, extorsão mediante sequestro cometida por quadrilha, tortura, havendo relatos de que os acusados teriam se amotinado no interior da casa penal e teriam feito reféns agentes os penitenciários e outros detentos, teriam ainda, torturado e matado com requintes de crueldade 03 (três) outros reclusos e, após, teriam vilipendiado seus cadáveres, esquartejando e queimando seus corpos, expondo suas cabeças e vísceras como troféus, teriam, ainda, causado lesões graves a outros 03 (três) detentos e um agente de segurança da unidade prisional, consta ainda que os acusados seriam integrantes de facção criminosa, denominada de “COMANDO VERMELHO - CV”, supostamente teriam agido sob ordens externas, recebidas por telefone, do comando da facção criminosa, ademais, o crime ocorreu dentro da casa penal em que se encontravam reclusos, ou seja, mesmo presos se envolveram em novo fato criminoso, o que demonstra que, caso soltos, poderão reiterar a conduta delitiva, fazendo novas vítimas, razão pela qual a segregação cautelar afigura-se imprescindível, havendo necessidade, portanto, de se resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Processo RHC 73206 / ES RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0181190-7
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/09/2016
Data da Publicação/Fonte DJe 26/09/2016 Ementa PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o indeferimento da liberdade provisória encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o recorrente, em tese, integraria organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas sendo seu principal fornecedor (precedentes). III - "
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). V - Na hipótese, verifica-se, que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, especialmente se considerada a complexidade do feito, a pluralidade de réus e defensores, bem como, a Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 3 necessidade expedição de carta precatória, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014).

Recurso ordinário desprovido (Grifos nossos).

O feito encontra-se com regular andamento, com a instrução encerrada, pendente de apresentação das alegações finais, e, por fim, prolação da sentença.

Assim, incide ao caso o enunciado sumular nº. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Como já ressaltado, não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) façam parte do grupo de rico do COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Observo que da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no
PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE
(adequação e necessidade),
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados
,
qualificados na denúncia, recomendando-os ao cárcere em que se encontram.
”

Dessa forma, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, uma vez que
“haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado, homicídio consumado, contra vítimas diversas, aliado aos crimes de associação criminosa, motim de presos, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, dano qualificado ao patrimônio público, extorsão mediante sequestro cometida por quadrilha, tortura, havendo relatos de que os acusados teriam se amotinado no interior da casa penal e teriam feito reféns agentes os penitenciários e outros detentos, teriam ainda, torturado e matado com requintes de crueldade 03 (três) outros reclusos e, após, teriam vilipendiado seus cadáveres, esquartejando e queimando seus corpos, expondo suas cabeças e vísceras como troféus, teriam, ainda, causado lesões graves a outros 03 (três) detentos e um agente de segurança da unidade prisional, consta ainda que os acusados seriam integrantes de facção criminosa, denominada de “COMANDO VERMELHO - CV”, supostamente teriam agido sob ordens externas, recebidas por telefone, do comando da facção criminosa, ademais, o crime ocorreu dentro da casa penal em que se encontravam reclusos, ou seja, mesmo presos se envolveram em novo fato criminoso, o que demonstra que, caso soltos, poderão reiterar a conduta delitiva, fazendo novas vítimas, razão pela qual a segregação cautelar afigura-se imprescindível, havendo necessidade, portanto, de se resguardar a ordem pública.”

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RÉU FORAGIDO DURANTE LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.964/19. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. In casu, verifica-se a presença de fundamentação suficiente, com arrimo na existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a saber, indícios suficientes de autoria e materialidade, estando a segregação alicerçada na garantia da ordem pública

e

eventual aplicação da lei penal, considerando-se, ainda, tratar-se de réu que esteve foragido do distrito da culpa desde a data crime (18/01/2015) até o dia 10/04/2019, ou seja, por mais de 4 anos, ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional;

2. Afasta-se a alegação do impetrante de que houve ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência pois impõe-se ao caso a relativização destes preceitos em favor da segurança social, ameaçada pela conduta atribuída ao paciente, além do que a própria Constituição Federal autoriza a prisão provisória, em seu artigo 5º, inciso LXI, desde que se enquadre nos casos previstos na lei.

3. Pronunciado o paciente e devidamente reanalisada a necessidade da manutenção da custódia cautelar no dia 11.02.2021, portanto há menos de 90 (noventa) dias, inexiste ilegalidade a ser reparada pela via mandamental.

4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.
(4944169, 4944169, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-19)

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões ora guerreadas.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do art. 319, do CPP,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta extensão
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
10 de agosto
de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021